Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. ANALISTA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIO. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA CITRA PETITA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. LEI 6.448/19. SUPRESSÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE REGULAMENTADO PELO ÓRGÃO. PREVISÃO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DA PARCELA SUPRIMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre restabelecimento de pagamento de auxílio-saúde de servidor aposentado do DER, integrante da carreira de gestão e fiscalização rodoviária, suprimido após o advento da Lei 6.448/2019.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a alteração do regime jurídico fez cessar o pagamento de qualquer benefício e vantagem não regulada pela Lei 6.448/2019, inclusive o auxílio-saúde, ainda que o benefício não esteja expressamente previsto no ato normativo.
3. O autor interpôs recurso com pedido de anulação da sentença proferida por ser citra petitta e apresentar fundamentação deficiente. Requer aplicação da teoria da causa madura para manutenção do pagamento reconhecido extrajudicialmente e condenação do DER ao pagamento do mês suprimido. Alega decadência do direito de corte do auxílio-saúde.
4. Inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam sua tese. Preliminar afastada.
5. Embora a sentença recorrida não tenha se pronunciado expressamente quanto as instruções normativas 53/2007 e 63/2007 e Nota Técnica 1/2020 emitida pela Superintendência Administrativa e Financeira do DER DF, analisou os pedidos formulados na inicial e expôs de forma clara e fundamentada as razões do seu convencimento. Preliminar afastada.
6. Decadência. Não há que se falar em perda de prazo fixado na ordem jurídica para o exercício de direito potestativo, já que a discussão versa sobre legitimidade ou não de supressão do pagamento do benefício após alteração legislativa. Prejudicial afastada.
7. Com a edição da Lei 6.448/2019, o art. 20 da Lei 5.195/13 passou prever que alguns servidores, dentre eles, os ocupantes dos cargos da carreira Gestão e Fiscalização Rodoviária, pertencentes às especialidades constantes no Anexo I da Lei, passariam a integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal. O §4o do referido artigo previu ainda que as especialidades constantes do Anexo I são exclusivas da carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal.
8. Mesmo após a vigência da Lei 6.448/2019 o recorrente não passou a integrar a carreira de Planejamento e Infraestrutura do DF, tendo permanecido nos quadros do DER no cargo de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, o que afasta a tese de que a referida lei teria alterado seu regime jurídico.
9. O auxílio-saúde percebido pelo autor está amparado no art. 271, IV da LC 840/11 que dispõe que a assistência à saúde do servidor ativo ou inativo, será prestada, dentre outras, na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor dispendido com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.
10. As Instruções Normativas 53/2007 e 64/2007 do DER, por sua vez, regulamentam a prestação de auxílio, de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento parcial de despesas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário.
11. No que tange ao ressarcimento, constata-se que diante do reconhecimento pelo Distrito Federal do restabelecimento provisório do pagamento do auxílio-saúde em decorrência da Pandemia da Covid-19, e em sede recursal, o recorrente alegou supressão de uma única parcela, entende-se por devido o valor de R$ 1.878,53.
12. Constatado que o juiz poderá corrigir o valor da causa, quando verificar que o não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, (art. 293, §3o do CPC), adéquo o valor da causa para R$ 1.878,53.
13. Recurso CONHECIDO, preliminares e prejudicial de mérito afastadas. PROVIDO EM PARTE para adequar o valor da causa para R$ 1.878,53 e reformar a sentença para condenar o recorrido a restabelecer de maneira definitiva o auxílio-saúde do recorrente, e pagar a quantia de R$ 1.878,53 (abril/2020 – Id 22012136), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem condenação em custas ou honorários.